Tribunal: STF
Processo: HC 244221
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ATO DE JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.7.2024, por Gabrieli de Cássia Martimbianco Barbosa, advogada, em benefício de S S O S e C C C, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.7.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 930.795. 



O caso



    2. Consta dos autos que os pacientes foram alvo de interceptação de comunicações telefônicas deferida por magistrado de primeira instância.



    3. Foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus 
n. 930.795. Em 23.7.2024, a Presidente daquele Tribunal Superior, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente a impetração, por ter sido indicada como autoridade coatora juízo de primeiro grau.



    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “as ordens prolatadas pelo Ilustríssimo Juízo, conferiam poderes a Autoridade Policial sem qualquer determinação dos alvos da medida, autorizava a ocorrência de quebras de sigilo, independente da natureza do eventual crime que viesse a ser praticado ou das eventuais prerrogativas de foro de alguns usuários. Autorização totalmente genérica” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “as ordens expedidas foram genéricas violando cabalmente a esfera de privacidade e de intimidade da telefonia móvel assegurado no inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, uma vez que não houve a mínima delimitação de maneira individualizada dos destinatários da determinação de quebra” (fl. 4, e-doc. 1).



    Relata que “o Ilustríssimo Juízo estipulou o prazo exacerbado de 90 dias, que é aproximadamente 6 vezes maior que o permitido para consulta aos dados pela investigação criminal no sistema, levando-se o fato de que o prazo legal para interceptações telefônicas é de 15 dias, renovável por igual período, não sendo admitida autorização direta por períodos superiores, e de se notar que a permissão de acesso ilimitado e com determinação de 90 dias exorbita os parâmetros de razoabilidade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Defende ser “nula a interceptação telefônica prorrogada automaticamente pelo juiz, sem a demonstração de forma concreta da necessidade da medida” 
(fl. 10, e-doc. 1).



    Afirma que “houve interceptação telefônica em períodos que não foram autorizados pela Justiça, períodos estes que foram ouvidas de forma ilegal. A liberação começou em 14/12/2018 o prazo legal de 15 dias venceria no dia 29/12/2018, ocorre que continuaram realizando a interceptação sem autorização até 11/01/2019, treze dias sem autorização” (fl. 14, e-doc. 1).



    Assevera que o Tribunal de Justiça de São Paulo, “no Habeas Corpus 2176985-23.2019.8.26.0000, (...) reconheceu que a decisão do Ilustríssimo Juízo da 2ª Vara de Capivari/SP, era exacerbada, e feria a Constitucionalidade” (fl. 19, e-doc. 1).



    Anota que, “mesmo depois do Tribunal de Justiça de São Paulo ter reconhecido a inconstitucionalidade ilegalidade na decisão, o nobre magistrado continuou na ilegalidade, Vossa Excelência pode ver, a decisão seguinte após o julgamento do Habeas corpus o Ilustríssimo Juiz, concedeu novamente a quebra de sigilo telemático com a mesma decisão, mesma fundamentação, mesmos prazos, e ainda incluiu na decisão que somente a telefonia OI não fosse oficiada, para que ninguém visse a irregularidade e pudessem continuar na ilegalidade” (fl. 20, e-doc. 1).



    Salienta que “o pedido inicial solicitando a interceptação telefônica foi baseado em uma denúncia anônima, datada de 29/06/2017. O pedido pela interceptação só foi realizado em novembro de 2018, um ano após essa denúncia anônima” (fl. 21, e-doc. 1).



    Realça que “uma interceptação telefônica, da qual não consta na integralidade nos autos, melhor dizendo não existe” (fl. 25, e-doc. 1).



    Requer sejam os pacientes “colocados em liberdade e que a execução de pena seja suspensa até análise e decisão deste Tribunal, para que assim a Justiça possa ser feita” (fl. 35, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer a Vossa Excelência, seja acolhido o pedido desta defesa, para que sejam declaradas a nulidade, ilicitude, inconstitucionalidade da quebra de sigilo telemático e referida interceptação telefônica, por terem elas fundamentadas as referidas Decisões. Sendo desentranhadas dos autos, anulando os decretos condenatórios por ser medida da mais elevada aplicação da norma e oportuna justiça” (fl. 36, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 930.795. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 930.795 por ter sido indicado como autoridade coatora juízo de primeira instância:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de S S O S, C C C, em que se aponta como autoridade coatora Juízo de primeira instância. 



    Consta dos autos que foi deferida, em desfavor dos pacientes, medidas de quebra de sigilo e de interceptação telefônica. 



    Em suas razões, sustentam os impetrantes que tais medidas se encontram eivadas de ilegalidades e inconstitucionalidades, especialmente considerando que ‘não houve a mínima delimitação de maneira individualizada dos destinatários da determinação de quebra’ (fl. 06), motivo pelo qual as provas obtidas por meio delas devem ser consideradas nulas. 



    Além disso, afirmam que as mencionadas diligências foram deferidas por prazo exacerbado sem justificativa idônea para tanto, bem como, foi permitida a renovação automática, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Defendem a impossibilidade de realização de interceptação telefônica com base unicamente em denúncia anônima. 



    Querem, assim, liminarmente no mérito, nulidade das provas obtidas. 



    É o relatório. 



    Indica-se como autoridade coatora Juízo de primeiro grau. Não há, ademais, notícia de que o Tribunal de origem apreciou o pedido objeto deste mandamus, razão pela qual fica inviável a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Com efeito, dispõe o art. 105, I, c, da Constituição Federal, que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus somente quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, o que não se verifica no caso em questão. O pedido também não encontra arrimo em nenhuma das hipóteses de competência originária desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o 
art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus” 
(fls. 1-2, e-doc. 4).



    Nos termos da al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, “os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral”.



    No caso dos autos, o Habeas Corpus n. 930.795 foi impetrado apontando-se como autoridade coatora juízo de primeira instância, e não consta serem os pacientes autoridade mencionada nessa norma constitucional. Não se trata, portanto, de competência originária do Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa linha, é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre sua incompetência para processar e julgar, originariamente, habeas corpus impetrado contra juiz de primeira instância. A mesma orientação se aplica ao Superior Tribunal de Justiça. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Não se insere no âmbito da competência originária do Supremo prevista no art. 102, I, ‘d’ e ‘i’, da Carta da República julgar habeas corpus impetrado em face de ato emanado de juiz de primeira instância. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 220.761-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 215.305-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO COATOR. DECISÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte ‘é incognoscível o writ impetrado em face de ato de Juiz de primeiro grau. [...] A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018; e HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019. [...] (HC 185625 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.07.2020). 



    2. Ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, ‘d’, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a situação prisional do paciente ou o eventual descumprimento de decisão proferida por outro órgão judicante (Superior Tribunal de Justiça). 



    3. Agravo regimental não provido” (HC n. 196.908-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2021).



    9. As demais questões trazidas neste habeas não podem ser examinadas por este Supremo Tribunal, pois, pelo que tem nos autos, não foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    É inviável conhecer este Supremo Tribunal, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora